Tribunal: TJMT
Processo: 1006979-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006979-80.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): DR. GIVANILDO GOMES
PACIENTE(S): GERSON DAVI PEREIRA DA SILVA LIMA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de GERSON DAVI PEREIRA DA SILVA LIMA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Código 160052), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido - art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, mas em elementos “atinentes ao próprio tipo penal; 2) o paciente é primário, possui bons antecedentes e “jamais foragiu do distrito da culpa”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 37189475), com documento (ID 37179490/ID 37189451).
Relatos.
Em 16.1.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:
“De proêmio, ressalto que o representado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, vez que os elementos informativos apontam indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, uma vez que os documentos acostados aos autos do Inquérito Policial n° 165.4.2020.1406 (I.P. 14/2020), atestam a prática, em tese, do fato delituoso tipificado no art. 121, §2o, inc. I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, anotando-se, inclusive, que durante o interrogatório policial a vítima declarou que: “(...) QUE há dois anos atrás o declarante teve um desentendimento com seu irmão chegando a entrarem em vias de fatos, tendo o seu irmão “levado a pior”, chegando a desmaiar; QUE depois desse dia nunca mais se conversaram; QUE no dia 11.01.20, por volta das 22:30 horas o declarante foi em companhia de um amigo até o Bar da Thais, onde a mesma sempre põe umas caixas de som e faz um bailinho; QUE em um certo momento o declarante comprou uma latinha de cerveja e foi beber fora do bar, momento este, ainda de costas, seu irmão chegou por trás, sem dizer nada o golpeou com uma faca, acertando o seu ombro direito; QUE ao se virar e tentar se defender o seu irmão acertou mais um golpe com a faca em sua mão esquerda causando um corte e ao tentar tomar a faca foi novamente atingido na testa, do lado direito; (...)”. (fls. 13/14).
Há ainda que ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado nos documentos que acompanham a representação.
Outrossim, pelos elementos informativos que acompanham a presente representação, constata-se que o representado Gerson Davi Pereira da Silva Lima, evadiu-se do distrito da culpa, após a ocorrência dos fatos, o que enseja motivo suficiente para a decretação da custódia cautelar. [...]
Ressalta-se, no caso dos autos, o modus operandi do representado, vez que, em tese, pelos depoimentos colhidos em sede policial, teria agido com premeditação na execução do crime, praticando o delito em face de uma desavença que já possuía com a vítima, seu irmão, tendo iniciado os golpes de faca enquanto esta ainda estava de costas, o que demonstra frieza e crueldade. [...]
Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o representado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora.
Ante o exposto, e em perfeita consonância com a cota ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado GERSON DAVI PEREIRA DA SILVA LIMA, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.” (Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 160052).
Em audiência de custódia realizada no dia 22.1.2020, manteve a segregação cautelar por entender “que não há fatos novos a modificar a situação fática, nos termos da decisão anteriormente exarada” (Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 160052).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública ao considerar a forma de execução do crime [paciente “teria agido com premeditação, praticando o delito em face de uma desavença que já possuía com a vítima, seu irmão, tendo iniciado os golpes de faca enquanto esta ainda estava de costas”], bem como na aplicação da lei penal, ao sopesar que o paciente “evadiu-se do distrito da culpa, após a ocorrência dos fatos”.
Todavia, o fato de a vítima ter sido surpreendida pelas costas, em si, não justifica a segregação cautelar, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal qualificado, qual seja homicídio com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (STJ, HC 531.490/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 17.2.2020).
Noutro giro, verifica-se que o mandado de prisão foi cumprido um dia após a decretação, no endereço residencial do paciente, qual seja, rua da Hortências, no 10, bairro Boa Esperança, Município de Barra do Bugres (ID 37189451), a elidir a evasão do distrito da culpa.
O apontamento de elementos inerentes ao tipo penal, dissociadas de circunstâncias concretas e individualizadas que indiquem a intenção de fuga, caracteriza constrangimento ilegal, sobretudo porque o paciente é primário, registra bons antecedentes (www.tjmt.jus.br) e possui endereço certo (STJ, HC no 493.228/AL – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2019).
Nesse quadro, não persistem os fundamentos para segregação cautelar.
Não obstante, sopesada a relação de parentesco entre o paciente e a vítima [irmãos] e a necessidade de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 500 (quinhentos) metros da vítima Gabriel Felipe Pereira da Silva Lima; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO